Tribunal: STF
Processo: ARE 1055809
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    O Estado de Santa Catarina União interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, contra acórdão do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:
    “AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM PERSEGUIDA. INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA RECEBIDA EM CARGO COMISSIONADO PRECEDENTEMENTE AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 15.138/2010. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 555, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE NA MATÉRIA, EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. IMPUGNAÇÃO DO DECISUM MEDIANTE ARGUMENTOS JÁ VENCIDOS POR OCASIÃO DA REFERIDA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 39 c/c o art. 61, § 1º, inc. II, al. “c”; 37, inc. XVII, e 40, § 2º, da Constituição Federal, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.138/10, por vício de iniciativa e, ainda, dada a impossibilidade de cumulação de vencimentos e benefícios.
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, dada a interposição de recurso de agravo.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    Anote-se, inicialmente, no tocante à alegada vinculação deste processo ao desfecho da ADI nº 5.441, que referida ação já foi julgada pelo Plenário desta Suprema Corte e que, no tocante à Lei em que fundamentada a presente ação, determinou o reconhecimento da inconstitucionalidade da expressão “que tiver exercido”, constante de seu art. 1º.
    Muito embora referido julgamento ainda não tenha sido concluído, vez que ainda pendentes de final apreciação, recursos de embargos de declaração interpostos, tem-se que tal fato não impede a apreciação da presente insurgência.
     Assim, no que tange à alegada inconstitucionalidade da lei em questão, por vício de iniciativa, assim dispôs a ementa daquele julgado:
    “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/11/20).
    Inviável, destarte, o apelo, no que tange à alínea “c”, do permissivo constitucional.
    Quanto ao mais, tem-se que o acórdão atacado apreciou a questão controversa em debate nos autos, e que se refere a eventual direito à incorporação, por servidor público, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), anteriormente à investidura em cargo de provimento efetivo, com base em normas constantes da Lei local nº 15.138/10, bem como da situação pessoal da servidora, autora da demanda.
    Assim, para acolhimento da presente insurgência, seria mister a análise dos termos e limites dessa legislação local, bem como dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação, em um apelo extremo como o pressente.
    Nesse sentido, diversas decisões já foram proferidas nesta Suprema Corte, citando-se, para ilustrar, as seguintes, prolatadas em recursos interpostos pelo mesmo ente federado, ora recorrente: ARE nº 1.076.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/18; ARE nº 1.097.705, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/2/18; ARE nº 1.059.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/12/2017; ARE nº 1.251.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/20 e ARE nº 1.280.922, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/11/20.
    E, ainda, o seguinte acórdão:
          “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). LEI ESTADUAL 15.138/2010. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 1.103.298- AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/5/18). 
    Incensurável, pois, o acórdão atacado, da lavra do insigne magistrado catarinense RONEI DANIELLI, a não merecer reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente